Tribunal: TJDFT
Processo: 0711601-84.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO DOTADO DE EFEITO SUSPENSIVO OPE LEGIS. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO MORAL. PRETENSÃO DE COBRANÇA JUDICIAL ACOBERTADA PELA PRESCRIÇÃO. REGISTRO DA EXISTÊNCIA DE DÍVIDA EM PLATAFORMA “SERASA LIMPA NOME”. OBJETIVO DE PROMOVER O ADIMPLEMENTO DA DÍVIDA. RESTRIÇÃO AO CRÉDITO NÃO CARACTERIZADA. LICITUDE. RECONHECIMENTO. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO ADESIVO DE APELAÇÃO PREJUDICADO.
1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado em recurso de apelação que já é dotado, por força de lei, do efeito pleiteado, carece de interesse recursal e, portanto, não deve ser conhecido. 1.1. Previsão de efeito ope legis do recurso de Apelação, nos termos do artigo 1.012 do Código de Processo Civil.
2. O dano moral ocorrerá quando houver violação a um dos direitos da personalidade de determinado indivíduo, os quais abrangem, exemplificativamente, a imagem, a honra, a dignidade, a vida privada, conforme o artigo 5o, incisos V e X, da Constituição Federal. 2.1. Reconhecida a licitude da inscrição do nome da devedora no cadastro da plataforma "Serasa Limpa Nome", não se verifica a ocorrência de dano moral.
3. Acolhida a pretensão recursal deduzida pelo réu, a ensejar o julgamento de improcedência do pedido de indenização por danos morais, tem-se por prejudicado o exame do recurso adesivo de apelação interposto pela parte autora, objetivando a majoração do quantum indenizatório e dos honorários advocatícios fixados em seu favor na sentença reformada, bem como a alteração dos consectários legais da anterior condenação.
4. Apelação cível interposta pela ré parcialmente conhecida e, na extensão conhecida, provida. Sentença parcialmente reformada. Ônus sucumbenciais redistribuídos. Exigibilidade suspensa em relação à autora. Apelação cível adesiva interposta pela autora julgada prejudicada.